Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723796-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOELSON DAMASCENO LOPES RECORRIDO: DUILIO VICENTE JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2014, sem tentativa de adimplemento espontâneo do devedor, ora agravado, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ele contraída. Ademais, o agravado ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constrito 20% - vinte por cento – de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a penhora em seu salário comprometeria a sua subsistência. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamim Barros, OAB/DF 37.795 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 42510309). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 7/10/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/12/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão resistido que “consta nos autos que a parte agravada ocupa cargo público no Distrito Federal (ID 38367306 – p. 1/ 3), percebendo renda bruta de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no ano de 2021, que, após os descontos legais, empréstimo e pensões alimentícias, alcança R$ 2.935,47 (dois mil reais novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) líquidos. Nessa toada, depreendo que o devedor/agravado aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constrito 20% (vinte por cento) – de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Sem embargo dos contracheques colacionados pelo agravado/devedor ID 38367306 – p. 1/ 3 (ano 2021), observo que, em print do Portal da Transparência apresentado pelo credor/agravante, relacionado a este ano (2022) e, portanto, mais moderno e condizente com a capacidade financeira do devedor, consta que sua renda bruta atual perfaz o valor de R$ 11.765,54 (onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 37408690, p. 4), a denotar, também sob tal perspectiva, que o desconto propugnado não malfere a manutenção de suas necessidades básicas. No mais, tenho que a alegação do devedor no sentido que já sofre o desconto de 3 (três) pensões alimentícias e parcela de empréstimo consignado (sic) (ID 38367279, p.3), não tem o condão de obstar a penhora do percentual em comento, sobretudo porque, além de constituírem obrigações ordinárias, o valor final percebido pelo devedor está acima da média salarial do país e a dívida perdura em discussão na origem há quase 8 (oito) anos” (ID 41102270). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome dos causídicos Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamim Barros, OAB/DF 37.795 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 42510309). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027